Tribunal: TJBA
Processo: 8104610-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104610-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
GUTEMBERGUE DE OLIVEIRA SAPUCAIA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO EM UNIDADE COMERCIAL ANTERIOR. TROCA DE TITULARIDADE POSTERIOR AO PERÍODO FATURADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito legítimo e exigível, ocorrido antes da efetiva alteração da titularidade da unidade consumidora, constitui exercício regular de direito por parte da concessionária.

2. A alegação de ausência de notificação prévia deve ser direcionada ao órgão mantenedor do cadastro, não havendo prova de irregularidade atribuível à empresa credora.

3. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8104610-25.2024.8.05.0001, sendo apelante
Selma Santos Borges
e apelado
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25